Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735503-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARLENE MARIA DE ANDRADE SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante em desfavor de MARLENE MARIA DE ANDRADE SANTOS, acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros para determinar o desbloqueio dos valores constritos em benefício da parte devedora, dada sua natureza salarial. A agravante alega que a penhora de percentual de salário vem sendo autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, de modo a mitigar a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salarias, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Sustenta que, no caso em tela, a penhora de verba salarial é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis, não sendo encontrados quaisquer bens capazes de satisfazer integralmente a dívida discutida em Juízo. Afirma que a agravada recebe salário bruto de R$ 18.123,30 (dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta centavos), revelando-se prudente a penhora via SISBAJUD. Nessa esteira, considerando que a manutenção da decisão agravada ocasionará dano de difícil reparação, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que, reformada a decisão, seja mantida a penhora dos ativos financeiros da executada. Caso se considere que o valor penhorado é excessivo, requer seja deferida a penhora de 30% das verbas bloqueadas ou outro percentual considerado razoável. Comprova o recolhimento de preparo (ID 63278123). Junta documentos (ID 63278127). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A agravante interpõe o presente recurso para defender a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, para pedir a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como a penhora de 30% do salário da agravada. As razões recursais, todavia, não confrontam adequadamente o ato judicial impugnado. Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão agravada (ID 205324665 dos autos de origem): BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A ajuíza ação contra MARLENE MARIA DE ANDRADE SANTOS. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. A devedora impugna a constrição. Alega que o valor de R$ 3.453,59, bloqueado na conta mantida junto ao banco Sicoob, tem origem em salário, enquanto a quantia de R$ 6.429,33, retida em conta do banco Santander provém de pensão. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" Os documentos juntados pela devedora ao Id 205220447 confirmam que os valores de fato têm origem nas fontes indicadas. Os extratos acostados ao Id 205220451 comprovam a incidência do bloqueio judicial efetuado em contas do SICOOB e SANTANDER. Por sua vez, os comprovantes de rendimentos colacionados ao Id 205220452 e 205220454 apontam que os referidos valores foram creditados nas respectivas contas à título de salário e pensão. Demonstrado que a retenção incidiu sobre verbas impenhoráveis, impõe-se a liberação em favor da devedora. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio dos valores de R$ 3.453,59 e R$ 6.429,33, em benefício da parte devedora. Promovo o desbloqueio das quantias de R$ 12,10 e R$ 36,99, pois depositadas nas mesmas contas recebedora do salário e pensão, e da quantia de R$ 50,71 por representar valor irrisório. Segue minuta de desbloqueio via SISBAJUD. Proceda-se com a pesquisa de bens via sistemas conveniados, conforme decisão ao Id 198795657. Colhe-se dos autos de origem que a agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravada, que, uma vez citada, teve ativos financeiros penhorados por meio de consulta ao SISBAJUD. A impugnação à penhora foi acolhida pelo Juízo a quo com esteio nas disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo os valores sido desbloqueados em proveito da devedora. Percebe-se que, na origem, foram desbloqueados em proveito da agravada a integralidade de seus proventos do mês de julho de 2024, depois de a própria executada juntar aos autos contracheques que evidenciam a natureza salarial dos valores constritos. O desbloqueio foi realizado na mesma data da prolação da decisão agravada, qual seja, 25/7/2024, circunstância que esvazia o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo. Destaco, de mais a mais, que não houve formulação pela agravante de qualquer pedido de penhora de percentual de salário no bojo da execução de título extrajudicial, não tendo a impugnação à penhora sido decidida, portanto, sob o enfoque abordado pelo banco nas razões do agravo de instrumento. Em outras palavras, ao liberar os valores bloqueados via SISBAJUD, não teceu o Juízo de origem qualquer consideração sobre a possibilidade de penhora de percentual dos proventos da agravada por alcançarem a cifra de R$ 18.123,30 (dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta centavos), pois não foi provocado a fazê-lo. Não se olvida que a jurisprudência tem viabilizado a penhora de percentual de salário em casos excepcionais, contudo, a questão deve ser primeiramente submetida ao escrutínio do juízo da execução, uma vez que a análise da matéria nesta sede recursal configura supressão de instância. Acrescento que a consulta ao SISBAJUD foi a primeira diligência realizada pelo Juízo a quo no curso do feito executivo, restando sem contexto a alegação da agravante de que já teriam sido realizadas todas as buscas possíveis sem que fossem encontrados outros bens capazes de satisfazer o débito. Assim, no caso sob exame, antes de perquirir sobre a possibilidade de penhora de percentual de salário em sede recursal, deve a agravante pleitear a medida ao juiz natural da causa nos autos de origem. Desta feita, considerando que a fundamentação recursal traz enfoque dissociado das razões de decidir do magistrado de origem e que se atrela a pedido que não foi submetido à análise no primeiro grau de jurisdição, inviável se mostra, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. DISPOSITIVO Ante o exposto, com esteio nos artigos 932, inciso III, e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator